Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, analisa-se se estão presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil.
2. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os argumentos trazidos pela autora (agravada) de que detém a melhor posse sobre o imóvel demanda um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, motivo pelo qual se deve indeferir o seu pedido liminar de reintegração de posse.
3. Recurso conhecido e provido.